Tribunal: TJES
Processo: 5008684-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS HERDEIROS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros como parte passiva em execução fiscal relativa ao IPTU. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à natureza propter rem do tributo, à possibilidade de citação dos herdeiros nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC, à responsabilidade tributária dos sucessores com base nos arts. 129, 130, 131, II, e 184 do CTN, à necessidade de manutenção atualizada do cadastro fiscal, à aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB e à vedação ao benefício da própria torpeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, à responsabilidade tributária dos herdeiros e à aplicação de dispositivos legais correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos principais do recurso, consignando que o espólio é o sujeito passivo legítimo da execução fiscal até a partilha, representado por inventariante ou administrador provisório, não cabendo ao Judiciário suprir a omissão da Fazenda na identificação da parte legitimada.

A tese da obrigação propter rem foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a legitimidade do espólio como sujeito passivo até a partilha, em conformidade com jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.580.936/ES).

A possibilidade de citação dos herdeiros foi afastada com base na ausência de diligência do Município na busca pelo inventariante ou administrador provisório, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 313, §2º, I, do CPC, já que o fundamento foi analisado.

A responsabilidade dos sucessores, prevista nos arts. 129 a 131 do CTN, foi afastada em razão da ausência de partilha, de modo que o espólio permanece como parte legítima, o que descaracteriza omissão.

Argumentos fundados na LINDB e na vedação ao benefício da própria torpeza foram considerados irrelevantes à solução do recurso, por não constituírem fundamentos centrais da decisão recorrida.

Inexistente qualquer vício a ser sanado, constata-se o uso dos embargos como via meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A não menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica subjacente foi enfrentada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 313, §2º, I. CTN, arts. 129, 130, 131, II, e 184. LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.580.936/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DULCINEIA TREVISANI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS HERDEIROS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros como parte passiva em execução fiscal relativa ao IPTU. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à natureza propter rem do tributo, à possibilidade de citação dos herdeiros nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC, à responsabilidade tributária dos sucessores com base nos arts. 129, 130, 131, II, e 184 do CTN, à necessidade de manutenção atualizada do cadastro fiscal, à aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB e à vedação ao benefício da própria torpeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, à responsabilidade tributária dos herdeiros e à aplicação de dispositivos legais correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos principais do recurso, consignando que o espólio é o sujeito passivo legítimo da execução fiscal até a partilha, representado por inventariante ou administrador provisório, não cabendo ao Judiciário suprir a omissão da Fazenda na identificação da parte legitimada.

A tese da obrigação propter rem foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a legitimidade do espólio como sujeito passivo até a partilha, em conformidade com jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.580.936/ES).

A possibilidade de citação dos herdeiros foi afastada com base na ausência de diligência do Município na busca pelo inventariante ou administrador provisório, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 313, §2º, I, do CPC, já que o fundamento foi analisado.

A responsabilidade dos sucessores, prevista nos arts. 129 a 131 do CTN, foi afastada em razão da ausência de partilha, de modo que o espólio permanece como parte legítima, o que descaracteriza omissão.

Argumentos fundados na LINDB e na vedação ao benefício da própria torpeza foram considerados irrelevantes à solução do recurso, por não constituírem fundamentos centrais da decisão recorrida.

Inexistente qualquer vício a ser sanado, constata-se o uso dos embargos como via meramente infringente.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as questões apontadas pela parte embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A não menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica subjacente foi enfrentada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 313, §2º, I. CTN, arts. 129, 130, 131, II, e 184. LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.580.936/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 9998220, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID. 9998220), o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese da obrigação
propter rem
do IPTU, que se vincula ao imóvel independentemente de inventário; (ii) houve omissão quanto à possibilidade de citação dos herdeiros conhecidos para viabilizar a representação do espólio, nos moldes do art. 313, § 2º, I, do CPC; (iii) também foi omissa a análise sobre a responsabilidade tributária dos sucessores hereditários, com base nos arts. 129, 130, 131, II, e 184 do CTN; (iv) não se apreciou o dever legal dos contribuintes e herdeiros de manter o cadastro atualizado, o que prejudica a diligência da Fazenda; (v) deixou-se de aplicar os arts. 20 e 22 da LINDB, que impõem a consideração das consequências práticas da decisão; (vi) o acórdão incorreu em omissão quanto à vedação de se beneficiar da própria torpeza.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para integrar o v. acórdão, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A análise das alegações revela que a irresignação do embargante se volta, essencialmente, contra o entendimento jurídico adotado por esta Colenda Câmara, o que não caracteriza omissão ou outro vício do art. 1.022 do CPC, mas sim mero inconformismo com o resultado.

O voto condutor do acórdão enfrentou os principais fundamentos da tese do Município. Expressamente consignou que:

“O espólio, até a partilha, é o legitimado passivo para responder à execução fiscal, sendo representado por inventariante ou administrador provisório. [...] O exequente é responsável por indicar o inventariante ou o administrador provisório para a citação, não cabendo ao Judiciário suprir essa diligência.”

A tese da obrigação
propter rem
foi contemplada de forma implícita, uma vez que o julgamento partiu da premissa de que o sujeito passivo da obrigação tributária é o espólio, até a partilha, conforme reiterada jurisprudência do STJ (cf. AgInt no AREsp 1.580.936/ES), o que afasta a legitimidade direta dos herdeiros nesse estágio processual.

Quanto à suposta omissão sobre o art. 313, §2º, I, do CPC, o acórdão rechaçou a possibilidade de citação dos herdeiros com base na ausência de diligências mínimas do Município para a localização de inventariante ou administrador provisório, explicitando que não cabe ao Judiciário suprir lacunas probatórias deixadas pela parte interessada. Logo, embora não mencionada a norma de forma expressa, a tese subjacente foi enfrentada no mérito.

Em relação à responsabilização dos sucessores (arts. 129, 130, 131 e 184 do CTN), o julgado limitou-se corretamente a estabelecer a legitimidade do espólio até a partilha, conforme entendimento consolidado. A ausência de menção específica a tais dispositivos não configura omissão, pois o raciocínio jurídico adotado afasta a responsabilização direta dos herdeiros no atual estágio sucessório.

No tocante à LINDB e ao princípio da vedação ao benefício da própria torpeza, trata-se de argumentações que não constituem questões jurídicas centrais à solução do recurso, tampouco foram suscitadas como fundamentos autônomos do pedido recursal. São argumentos secundários que não exigem abordagem específica no acórdão, sobretudo diante da exaustividade do julgamento quanto às teses principais.

Portanto,
não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado.

Conclui-se que o Município de Vitória se utiliza dos embargos de declaração com
intuito meramente infringente
, buscando a reanálise do mérito do julgado, providência que não se coaduna com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.